Tribunal: TJMT
Processo: 1017228-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017228-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), MELITA TERESINHA HELFENSTEIN - CPF: 001.874.581-46 (AGRAVANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), SAN RAFAEL - CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - CNPJ: 10.539.451/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR ANTONIO RICCIARDI - CPF: 045.667.868-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE –

RAI No: 1017228-17.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MELITA TERESINHA HELFENSTEIN

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

TERCEIRO INTERESSADO: CESAR ANTONIO RICCIARDI e SAN RAFAEL - CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA VIA SISBAJUD – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO DA REGRA – PENHORA LIMITADA A 30% - PERCENTUAL RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA – EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA DESDE 2015 – EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC, admitindo a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, incluindo proventos de aposentadoria, desde que limitada a 30% do valor recebido e não comprometa a subsistência digna do executado e de sua família.

2. Não merece reforma a decisão que mantém a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da executada quando não demonstrado de forma concreta e robusta que tal constrição comprometerá sua subsistência, especialmente quando a execução se arrasta por longo período (desde 2015) sem a satisfação do crédito.

3. O equilíbrio entre a proteção ao mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução deve ser preservado, sendo razoável a manutenção da penhora no limite de 30% dos rendimentos, percentual este consagrado pela jurisprudência como adequado para não comprometer a dignidade do executado.

4. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência antecipada interposto por
MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN
contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, na
Execução de Titulo Extrajudicial no 0005611-58.2015.8.11.0055
interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que
indeferiu
a liberação total dos valores bloqueados via SISBAJUD em conta da agravante, mantendo a penhora de 30% (R$ 455,40) do valor total bloqueado (R$ 1.469,10).

A agravante alega, em síntese, que o valor bloqueado é proveniente de benefício previdenciário, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Argumenta que a exceção à regra da impenhorabilidade só se aplicaria em duas hipóteses: quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia ou quando o valor recebido pelo executado for superior a 50 salários-mínimos mensais, casos em que não se enquadraria a situação em análise.

Aduz que a penhora, mesmo no percentual de 30%, comprometeria sua subsistência digna, tendo em vista sua idade avançada (63 anos), gastos com saúde, medicamentos e moradia, além de contar com a ajuda financeira de seu filho para complementar sua renda.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, determinando a liberação integral dos valores bloqueados em sua conta.

A liminar postulada foi
indeferida,
conforme ID no 290187866.

A contraminuta foi apresentada no ID no 294553361, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Conforme se verifica, trata-se de execução ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI SUDOESTE (SICREDI SUDOESTE MT/PA)
em face de
SAN RAFAEL - CHOPERIA E RESTAURANTE LTDA - ME, MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN e CESAR ANTONIO RICCIARDI,
visando a cobrança de valores decorrentes de Cédula de Crédito Bancário - Modalidade Cheque Especial (Cheque Empresarial n° B29912-8, c/c 12082-0), firmada em 2012, com valor atualizado de aproximadamente R$ 1.836.580,15.

No curso do processo, que tramita desde 2015, foi realizado bloqueio via SISBAJUD na conta da executada MELITA TEREZINHA HELFENSTEIN no valor de R$ 1.469,10 (um mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), provenientes de seu benefício previdenciário. Em resposta, a executada apresentou impugnação à penhora alegando a impenhorabilidade absoluta dos proventos de aposentadoria conforme o art. 833, IV, do CPC.

A magistrada de primeiro grau, aplicando o entendimento jurisprudencial que flexibiliza a regra da impenhorabilidade, determinou a manutenção da penhora no percentual de 30% do valor bloqueado (R$ 455,40), ordenando a restituição da diferença à executada.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de penhora parcial de proventos de aposentadoria para satisfação de dívida não alimentar.

Como se sabe, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis "
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o"
.

Por sua vez, o § 2o do mesmo dispositivo prevê exceções à regra da impenhorabilidade, dispondo que esta não se aplica "à
hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais".

Ocorre que, a despeito da literalidade do dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça tem adotado interpretação que flexibiliza a regra da impenhorabilidade, admitindo a penhora parcial de verbas salariais, incluindo proventos de aposentadoria, desde que limitada a 30% e não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

No caso em apreço, o juízo de origem, alinhado a esse entendimento, determinou a penhora de 30% dos proventos de aposentadoria da agravante, o que corresponde a R$ 455,40 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) do total bloqueado de R$ 1.469,10 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos), determinando a restituição do valor remanescente.

Portanto, a decisão está em consonância com a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que tem flexibilizado a regra da impenhorabilidade das verbas de cunho salarial, sem levar em conta a natureza da dívida a ser quitada e o montante recebido pelo devedor, desde que a medida restritiva não prejudique a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

“[...] admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família, situação que se amolda ao caso dos autos
(
STJ, 3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017)
.

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA.

1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. [...]

3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da Republica, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental.
A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.

4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.

5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.

6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.

7. Recurso não provido.
”
(STJ, CORTE ESPECIAL, EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, j. em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. [...]
”
(STJ, 3a TURMA, AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (g.n.).

Ressalte-se que a agravante não demonstrou de forma inequívoca que a penhora do percentual de 30% de seus proventos comprometerá efetivamente sua subsistência. A mera alegação de que possui gastos com saúde, medicamentos e moradia, sem comprovação robusta de que tais despesas não poderão ser suportadas após a penhora, não é suficiente para afastar a medida constritiva determinada pelo juízo de origem.

Ademais, é importante destacar que a flexibilização da regra da impenhorabilidade visa garantir a efetividade da execução, que no presente caso se arrasta desde 2015 sem que o credor tenha conseguido a satisfação de seu crédito.

Por fim, consigno que o percentual de 30% fixado pelo juízo singular encontra-se dentro dos parâmetros usualmente adotados pela jurisprudência, não se mostrando excessivo a ponto de comprometer a subsistência da agravante.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025